Tribunal: TJMT
Processo: 1007288-16.2025.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007288-16.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RONILDA ALVES LUZ - CPF: 029.751.771-60 (RECORRENTE), LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007288-16.2025.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Ronilda Alves Luz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO COM DADOS DE TERCEIRO INOCENTE. ALEGAÇÃO DE EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Reclamante, ora recorrida, relatou ter sido alvo de um mandado de prisão expedido equivocadamente em seu nome e com seu CPF, sendo o verdadeiro alvo da ordem judicial o seu irmão, Sro Ronildo Alves da Luz. Por conta desse erro material do Poder Judiciário, a autora foi abordada pela Polícia Militar em sua residência e local de trabalho, na presença de clientes e vizinhos, sendo conduzida na viatura até a delegacia, onde permaneceu detida por cerca de 05 (cinco) horas até a expedição de um contramandado que esclareceu o equívoco.

2. Em suas razões recursais, o Estado Recorrente sustenta que não há responsabilidade civil objetiva por atos jurisdicionais. Alega que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal (exercício regular de direito) e que não houve dano moral, pois a autora não chegou a ser recolhida a uma cela, tratando-se apenas de um aborrecimento temporário para averiguação.

3. Da análise dos autos, verifico que a expedição do mandado de prisão em 2024 se deu com os dados de uma pessoa inocente, a qual sequer era parte no processo criminal. Além disto, consta que a autora já havia recebido uma intimação equivocada do mesmo processo em 2022 e alertado o Judiciário sobre a confusão com o nome de seu irmão, de modo que não se trata de simples ato de interpretação do juiz, mas uma falha grosseira na prestação do serviço estatal.

4. A prisão indevida, caracterizada pela restrição da liberdade de ir e vir (condução em viatura e permanência obrigatória na delegacia por 5 horas), configura dano moral presumido. Não é necessário comprovar laudos psicológicos para entender o tamanho do constrangimento, da humilhação e do medo sofridos por uma cidadã inocente ao ser retirada de sua casa, diante de uma cliente e da vizinhança, como se criminosa fosse.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Em atenta
análise aos fatos e provas constantes nos autos é possível verificar que foi expedido um mandado de prisão em nome da parte autora e em razão do erro judicial foi expedido um contramandado (Id 198127974).
Diante destes fatos, e tendo
a parte autora sido levada em custódia na frente de seus clientes e vizinhos, e, ainda, tendo permanecido detida por cinco horas em razão do erro judicial,
fica cristalino os danos morais experimentados, sendo o poder público responsável pelos atos que seus agentes cometerem no exercício das funções”.

6. A jurisprudência tem se orientado de forma pacífica no sentido de que a restrição de liberdade decorrente de erro na identificação em mandado judicial gera o dever de indenizar, pois ofende diretamente o direito fundamental à liberdade e a dignidade da pessoa humana. Eis julgados:

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO EFETIVO PROTAGONISTA DO ILÍCITO CRIMINAL POR AGENTE PÚBLICO – NOMES SEMELHANTES –PRISÃO ILEGAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE EXCLUDENTE DE FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO –– VALOR ARBITRADO – RAZOABILIDADE –MANUTENÇÃO – INDICAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA POR NÃO ALCANÇAR O VALOR DE ALÇADA.

1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal.

2. No caso, as falhas administrativas desencadearam-se da absoluta falta de cuidado dos agentes públicos em aquilatar os dados e informações do meliante que deveria ser preso, não tendo se caracterizado a excludente de fato exclusivo de terceiro, o fato de o Autor possuir nome parecido com o de seu irmão, contra o qual o mandado de prisão deveria ter sido expedido.

3. O valor da indenização pelos danos morais fixado pelo juiz sentenciante não destoa de suas finalidades preventiva, punitiva e compensatória, de modo que deve ser mantido.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, decidiu que, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

5. Não está sujeita ao duplo grau de jurisdição de forma obrigatória a sentença condenatória em face da Fazenda Pública – Estado, haja vista que o valor que não alcance os patamares previstos no artigo 496 do CPC.

(N.U 0021255-06.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRISÃO INDEVIDA - ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU - PRISÃO DE PESSOA DIVERSA - HOMÔNIMO - ERRO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO – NECESSÁRIA A OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DEVER DE MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

1. A responsabilidade estatal pelos danos causados por prisão ilegal é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6o, da CF/88 e para que reste caracterizada basta a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade, dispensada a demonstração de culpa do agente estatal.

2. Os transtornos e aborrecimentos decorrentes de uma prisão indevida, além do reflexo danoso sobre a esfera moral do cidadão, justificam a indenização por dano moral.

3. Considerando o fatídico histórico processual, a longa permanência do preso no sistema prisional, o pleito de majoração do quantum fixado deve ser acolhido, eis que não foram observados, os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ser desconsideradas as peculiaridades do caso concreto.

4. Recurso de Apelação do Estado Desprovido e do autor Provido.

(N.U 0017603-11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

Ementa
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL E MATERIAL – PRISÃO ILEGAL – HOMÔNIMOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL – HONORÁRIOS CONTRATADOS – RESSARCIMENTO – CONSERVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal.

A expedição de mandado de prisão em face de pessoa com nome semelhante ao autor, sem confronto com os demais dados relativos à qualificação daquele que figurava como réu em ação penal, obrigou o autor a contratar um advogado para garantir salvo-conduto, o que é causa juridicamente relevante para gerar danos morais.

O simples confronto do nome das genitoras dos homônimos permitiria a fácil constatação de que eram pessoas diversas, caracterizando erro inescusável ou a falha da máquina judiciária.

Danos morais configurados e moderadamente arbitrados, em obediência a critérios de razoabilidade e proporcionalidade que não merecem a pretendida modificação.

(N.U 0035618-17.2011.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 14/07/2017)

7.

Em relação ao valor da indenização, arbitrado pelo juízo de origem em R$ 6.000,00 (seis mil reais), entendo que a quantia é razoável, diante das peculiaridades do caso, devendo ser mantida.

8. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, SUGIRO
PROCEDÊNCIA PARCIAL
DO PEDIDO INICIAL,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para
CONDENAR, a Reclamada, a pagar a quantia de R$6.000,00
(seis mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados à Reclamante,
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026